Tribunal: TJBA
Processo: 8027818-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027818-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ATEVALDO MOREIRA ALENCAR AMORIM e outros

Advogado(s)
:
GLEIDISON BARBOSA BATISTA

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara dos feitos Criminais Juri execução Penal e infância e juventude da Comarca de Jacobina e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL).

TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.
DECISÃO FUNDA
DA
NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS (780G DE COCAÍNA) E APETRECHOS COMPATÍVEIS COM A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO EM CONJUNTO COM COMPARSA NA POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAIS DE ADULTERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE HOTEL PARA O PREPARO DOS ENTORPECENTES.
MODUS OPERANDI
. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GLEIDISON BARBOSA BATISTA, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA, Dr. Ricardo Augusto Schmitt.

2. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 11 de março de 2026, juntamente com ALEXSANDRO MORAES REGO, conforme autos de nº 8001392-87.2026.8.05.0137, sendo convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 11 de março de 2026, sob o fundamento da presença de indícios suficientes da autoria e da materialidade do delito, assim como dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Em 29/04/2026, o paciente foi denunciado em conjunto com seu comparsa pelos delitos do art.33 da Lei nº 11.343/2006 e do 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.

3. A denúncia narra que uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas em Jacobina/BA, quando recebeu, via Central de Operações, denúncia não identificada no sentido de que um veículo Fiat Pulse, de cor cinza, estava sendo utilizado por dois indivíduos para o transporte e a comercialização de entorpecentes em diversos pontos da cidade, tendo sido avistado pela última vez nas proximidades do estabelecimento denominado “Hotel GC”, situado na 1ª Travessa Centenário, Bairro de Nazaré.

4. É imperioso salientar que o habeas corpus não é a via adequada para o debate da matéria fática, eis que sua análise depende de aprofundamento dos fatos e dilação probatória inerente à instrução criminal, quando a defesa poderá, oportunamente, querendo, apresentar provas que corroborem a sua narrativa.
Também não se pode descartar, de plano, a ligação do paciente com o material apreendido no Hotel GC, pois a narrativa acusatória se ancora em elementos colhidos em diligência policial, os quais dão conta de que, em tese, os acusados frequentavam o mesmo local – Hotel CG, e estavam na Cidade, traficando drogas, inclusive o local era utilizado para fracionamento, pesagem e embalagem das drogas, pois lá foram apreendidos 02 peneiras, 01 tesoura, 01 estilete, entre os objetos de corte e embalagem, como se extrai do APF nº 8001392-87.2026.8.05.0137.
Desse modo, não é possível acolher a tese de inocência do paciente em sede de
habeas corpus
.

5. No que concerne aos requisitos da prisão, o quadro fático exposto nos autos justifica a imposição da medida cautelar extrema. Conforme detalhado, a diligência policial que culminou na prisão não se limitou a uma abordagem de rotina, mas desdobrou-se na descoberta de um aparato logístico voltado para o tráfico de drogas.

6. A quantidade vultosa de substância de entorpecente de elevado valor de mercado (780g de cocaína), a presença de instrumentos específicos para o preparo e comercialização do material ilícito, a pluralidade de agentes, além do modus operandi, indicativo de que o hotel funcionava como um centro de fracionamento e acondicionamento de drogas, enfraquecem a tese defensiva de que o paciente desconhecia a atividade criminosa ou de que teria apenas prestado uma carona de cortesia ao corréu.

7. A evidência de uma estrutura organizada e planejada voltada para o tráfico de drogas em conjunto com a apreensão de veículo roubado, que ostentava sinais identificadores adulterados, na posse do Paciente revelam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.

8. No contexto delineado, a decisão é irretocável, apresenta suficientemente as razões que motivaram a custódia cautelar, bem como a sua necessidade, justificando-se a adoção da medida extrema.

9. Os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

10
.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem, subscrito pel
o
Dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Ulisses Campos de Araújo.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027818-62.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante
GLEIDISON BARBOSA BATISTA, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC06